Tribunal: TRF3
Processo: 5005790-09.2019.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
289/549)

5005790-09.2019.4.03.6105

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005790-09.2019.4.03.6105

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: BENEDITO DONIZETE DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCINEIA CRISTINA MARTINS RODRIGUES - SP287131-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Possibilidade de reconhecimento da natureza especial das atividades desempenhadas em razão da exposição de agentes nocivos; (ii) preenchimento dos requisitos para a obtenção da aposentadoria especial; (iii) termo inicial do benefício; (iv) aplicação da Súmula 111 do STJ; e (v) necessidade de afastamento do exercício de atividades nocivas à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aposentadoria especial é devida aos segurados que trabalhem sob efeito de agentes nocivos, em atividades penosas, insalubres ou perigosas. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. Nos dois casos, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado. A Emenda Constitucional n.o 103/2019, publicada em 13.11.2019, entre outras alterações em diversos dispositivos constitucionais, deu nova redação ao inciso I do art. 201 da CF/88, passando a exigir para a obtenção de aposentadoria urbana no RGPS, a idade mínima de 65 anos de idade (homem) e 62 anos de idade (mulher), observado tempo mínimo de contribuição (o § 1o do referido art. 201 estabelece a previsão de critérios diferenciados de idade e tempo de contribuição para as pessoas com deficiência e para os que exercem atividades tidas por especiais, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação). Aos segurados filiados ao RGPS até a publicação da EC 103 (13.11.2019), foram estabelecidas algumas regras de transição pelos art. 15, 16, 17, 18 e 20 da referida EC 103/2019, que devem ser avaliadas caso a caso, uma vez que é a situação específica de cada segurado o fator determinante para escolha da regra de transição mais favorável. A legislação aplicável para caracterização da natureza especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelos Decretos no 2.172/97 e no 3.049/99. Os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado. A atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pode ser considerada especial, pois, em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030, exceto para o agente nocivo ruído por depender de prova técnica. É de considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis. Efetivo exercício de atividades especiais comprovado por meio de formulários de insalubridade e laudos técnicos que atestam a exposição a agentes químicos agressores à saúde, em níveis superiores aos permitidos em lei. No caso dos autos, nos períodos de 01.03.1987 a 05.02.1988, 01.02.1989 a 31.03.1990, 01.06.1990 a 16.03.1991, 01.07.1993 a 31.08.2005, 01.03.2006 a 28.04.2008, 01.06.2008 a 12.11.2008, 10.12.2008 a 30.07.2011, 01.04.2012 a 05.06.2014, 01.08.2014 a 30.09.2016 e 02.01.2017 a 07.06.2017, a parte autora, nas atividades de frentista, esteve exposta a agentes químicos, em razão do contato com benzeno, hidrocarbonetos derivados do petróleo e óleo mineral, agentes químicos inerentes às funções exercidas, devendo ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas nesses períodos, conforme código 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, código 1.2.10 do Decreto no 83.080/79, códigos 1.0.3 e 1.0.19 do Decreto no 2.172/97 e códigos 1.0.3 e 1.0.19 do Decreto no 3.048/99. Quanto aos períodos em que não houve a juntada de PPP aos autos a fim de comprovar a especialidade das atividades, registre-se que a perícia efetuada foi feita em estabelecimento similar (posto de combustíveis), tendo analisado a mesma atividade, qual seja, a de frentista. Assim, o laudo pericial pode ser aproveitado para a análise da natureza especial de todos os períodos em que o autor exerceu as atividades de frentista, ainda que não haja PPP juntado aos autos.

4. Somados todos os períodos especiais, totaliza a parte autora 24 (vinte e quatro) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de tempo especial até a data do requerimento administrativo, insuficientes para a concessão de aposentadoria especial.

5. O E. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais 1.727.063/SP, 1.727.064/SP e 1.727.069/SP, selecionados como representativos de controvérsia, na forma do art. 1.036, §5o, do CPC/15, fixou a seguinte tese: "É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir." (Tema 995).

6. Assim, em consulta ao CNIS é possível verificar que o segurado manteve vínculo laboral após o requerimento administrativo, no exercício de atividades especiais, tendo completado em 04.05.2017 o período de 25 (vinte e cinco) anos de tempo especial necessário para obtenção do benefício de especial.

7. Considerando que a concessão do benefício somente foi possível em razão do reconhecimento de atividades especiais, o qual decorreu de laudo pericial produzido nos autos, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação, nos termos doTema 1124 do STJ.

8. Os honorários advocatícios incidirão sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111 do STJ).

9. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 791.961 (TEMA 709), pelo Tribunal Pleno – Sessão Virtual, entendeu pela impossibilidade da percepção de aposentadoria especial na hipótese de o segurado permanecer no exercício de atividades laborais nocivas à saúde (Data da Publicação DJE 19/08/2020).

10. Reconhecido o direito da parte autora à aposentadoria especial, com renda mensal inicial de 100% do salário-de-benefício, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91, a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO

11. Apelação parcialmente provida. Fixados, de ofício, os consectários legais.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; Decreto no 53.831/1964, Decreto no 83.080/1979, Decretos no 2.172/1997 e Decreto no 3.049/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ; Resp 436661/SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482); STJ, REsp 1401619/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005790-09.2019.4.03.6105

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCINEIA CRISTINA MARTINS RODRIGUES - SP287131-A

APELADO: BENEDITO DONIZETE DE ALMEIDA

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de pedido de aposentadoria especial, ajuizado por Benedito Donizete de Almeida em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Contestação do INSS, na qual sustenta o não enquadramento das atividades exercidas pela parte autora como sendo de natureza especial, requerendo, ao final, a improcedência total do pedido.

Houve réplica.

A Décima Turma desta Corte anulou a sentença proferida nos autos, determinando o retorno do feito à Vara de origem, para a realização de perícia técnica.

Foi apresentado o laudo pericial.

Sentença pela procedência do pedido, para reconhecer os períodos de 01.03.1987 a 05.02.1988, 01.02.1989 a 31.03.1990, 01.06.1990 a 16.03.1991, 01.07.1993 a 31.08.2005, 01.03.2006 a 28.04.2008, 01.06.2008 a 12.11.2008, 10.12.2008 a 30.07.2011, 01.04.2012 a 05.06.2014, 01.08.2014 a 30.09.2016 e 02.01.2017 a 07.06.2017 como sendo de natureza especial e determinar a implantação da aposentadoria especial da parte autora a partir de 07.06.2017, condenando o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo (art. 85, § 3o, do CPC), sobre o valor da condenação e concedendo a tutela de urgência.

Apelação do INSS, na qual requer, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o sobrestamento do feito, postulando, no mérito, o não acolhimento do pedido formulado na exordial e consequente inversão da sucumbência. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da parte autora do exercício de atividades nocivas à saúde, fixação do termo inicial do benefício a partir da citação, aplicação da Súmula 111 do STJ e correção monetária pelo INPC, aplicando-se, entre 12/21 a 08/25, a EC n. 113/21 e, a partir de 09/25, a EC 136/25.

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Pretende a parte autora, nascida em 10.07.1965, o reconhecimento do exercício de atividades especiais nos períodos indicados na exordial, e a concessão do benefício de aposentadoria especial, a partir do requerimento administrativo (D.E.R. 14.09.2016).

De início, ressalto que não há que se falar em sobrestamento do feito, diante da ausência de determinação no sentido da afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos.

Outrossim, em relação à suspensão do cumprimento da tutela provisória de urgência concedida na sentença, em face da concessão do efeito suspensivo ao recurso, o pedido não prospera.

É pacífico o entendimento nesta Corte quanto ao cabimento da antecipação dos efeitos da tutela para adiantar total ou parcialmente os efeitos pretendidos pela parte autora ante o caráter alimentar do benefício previdenciário, afastando-se os riscos decorrentes da demora na execução definitiva do julgado (Nesse sentido: AC 0010241-11.2008.4.03.6183/SP, Rel. Des. Fed. Therezinha Cazerta, e-DJF3 Judicial 1 de 14/11/2014).

Além do mais, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da possibilidade de concessão da tutela antecipada contra a Fazenda Pública em hipóteses como a dos autos (Conforme AgRg no Ag 1230687/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 19.12.2011, e AgRg no Ag 1405103/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJe 16/02/2012). Nessa esteira:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PRELIMINAR. TUTELA ANTECIPADA. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO. I - O entendimento de que não é possível a antecipação de tutela em face da Fazenda Pública, equiparada no presente feito ao órgão previdenciário, está ultrapassado, porquanto a antecipação do provimento não importa em pagamento de parcelas vencidas, o que estaria sujeito ao regime de precatórios. A implantação provisória ou definitiva do benefício, tanto previdenciário como assistencial, não está sujeita à disciplina do artigo 100 da Constituição da República, não havendo, portanto, falar-se em impossibilidade de implantação do benefício perseguido sem o trânsito em julgado da sentença. II - (...). VII - Preliminares rejeitadas. Apelação do INSS e remessa oficial parcialmente provida.”. (ApReeNec 5070736-79.2018.4.03.9999, Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, TRF3 - 10a Turma, Intimação via sistema DATA: 14/06/2019).

Do mérito.

Para melhor elucidação da controvérsia colocada em Juízo, cumpre distinguir a aposentadoria especial prevista no art. 57 da Lei no 8.213/91, da aposentadoria por tempo de contribuição, prevista no art. 52 do mesmo diploma legal, pois enquanto a aposentadoria especial pressupõe o exercício de atividade considerada especial pelo tempo de 15, 20 ou 25 anos, e, cumprido esse requisito, o segurado tem direito à aposentadoria com valor equivalente a 100% do salário-de-benefício (§ 1o do art. 57), não estando submetido à inovação legislativa da E.C. no 20/98, ou seja, inexiste pedágio ou exigência de idade mínima, assim como não se submete ao fator previdenciário, conforme art. 29, II, da Lei no 8.213/91. Diferentemente, na aposentadoria por tempo de contribuição há tanto o exercício de atividade especial como o exercício de atividade comum, sendo que o período de atividade especial sofre a conversão em atividade comum aumentando assim o tempo de serviço do trabalhador, e, conforme a data em que o segurado preenche os requisitos, deverá se submeter às regras da E.C. no 20/98.

Da atividade especial.

No que se refere à atividade especial, a jurisprudência pacificou-se no sentido de que a legislação aplicável para sua caracterização é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, no caso em tela, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelo Decreto no 2.172/97, sendo irrelevante que o segurado não tenha completado o tempo mínimo de contribuição para se aposentar à época em que foi editada a Lei no 9.032/95, como a seguir se verifica.

O art. 58 da Lei no 8.213/91 dispunha, em sua redação original que (...) Art. 58. A relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física será objeto de lei específica (...).

Com a edição da Medida Provisória no 1.523/96, o dispositivo legal acima mencionado teve sua redação alterada, com a inclusão dos parágrafos 1o, 2o, 3o e 4o, na forma que segue:

“Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.

§ 1o a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

§ 2o Deverão constar do laudo técnico referido no parágrafo anterior informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.

§ 3o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei.

§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador, e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica deste documento (...)”.

Verifica-se, pois, que tanto na redação original do art. 58 da Lei no 8.213/91 como na estabelecida pela Medida Provisória no 1.523/96 (reeditada até a MP no 1.523-13 de 23.10.97 - republicado na MP no 1.596-14, de 10.11.97 e convertida na Lei no 9.528, de 10.12.97), não foram relacionados os agentes prejudiciais à saúde, sendo que tal relação somente foi definida com a edição do Decreto no 2.172, de 05.03.1997 (art. 66 e Anexo IV).

Ocorre que, em se tratando de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10.12.1997, razão pela qual apenas para atividades exercidas a partir de então é exigível a apresentação de laudo técnico.

No mesmo sentido:

“PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM - POSSIBILIDADE - LEI 8.213/91 - LEI 9.032/95 - LAUDO PERICIAL INEXIGÍVEL - LEI 9.528/97.

(...)

- A Lei no 9.032/95 que deu nova redação ao art. 57 da Lei 8.213/91 acrescentando seu § 5o, permitiu a conversão do tempo de serviço especial em comum para efeito de aposentadoria especial. Em se tratando de atividade que expõe o obreiro a agentes agressivos, o tempo de serviço trabalhado pode ser convertido em tempo especial, para fins previdenciários.

- A necessidade de comprovação da atividade insalubre através de laudo pericial, foi exigida após o advento da Lei 9.528, de 10.12.97, que convalidando os atos praticados com base na Medida Provisória no 1.523, de 11.10.96, alterou o § 1o, do art. 58, da Lei 8.213/91, passando a exigir a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, mediante formulário, na forma estabelecida pelo INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Tendo a mencionada lei caráter restritivo ao exercício do direito, não pode ser aplicada à situações pretéritas, portanto no caso em exame, como a atividade especial foi exercida anteriormente, ou seja, de 17.11.75 a 19.11.82, não está sujeita à restrição legal.

- Precedentes desta Corte.

- Recurso conhecido, mas desprovido (...)”. (STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482).

Assim, em tese, pode ser considerada especial a atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pois, em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030, exceto para o agente nocivo ruído por depender de prova técnica.

Ressalto que os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado.

Saliento que não se encontra vedada a conversão de tempo especial em comum, exercida em período posterior a 28.05.1998, uma vez que ao ser editada a Lei no 9.711/98, não foi mantida a redação do art. 28 da Medida Provisória no 1.663-10, de 28.05.98, que revogava expressamente o parágrafo 5o, do art. 57, da Lei no 8.213/91, devendo, portanto, prevalecer este último dispositivo legal, nos termos do art. 62 da Constituição da República.

Quanto ao agente nocivo ruído, o Decreto no 2.172, de 05.03.1997, passou a considerar o nível de ruídos superior a 90 decibéis como prejudicial à saúde. Por tais razões, até ser editado o referido decreto, considerava-se a exposição a ruído superior a 80 decibéis como agente nocivo à saúde.

Com o advento do Decreto no 4.882, de 18.11.2003, houve nova redução do nível máximo de ruídos tolerável, uma vez que por tal decreto esse nível passou a ser de 85 decibéis (art. 2o, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99).

Tendo em vista o dissenso jurisprudencial sobre a possibilidade de se aplicar retroativamente o disposto no Decreto no 4.882/2003, para se considerar prejudicial, desde 05.03.1997, a exposição a ruídos de 85 decibéis, a questão foi levada ao Colendo Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Recurso especial 1398260/PR, em 14.05.2014, submetido ao rito do art.543-C do Código de Processo Civil (Recurso especial Repetitivo), fixou entendimento pela impossibilidade de se aplicar de forma retroativa o Decreto no 4.882/2003, que reduziu o patamar de ruído para 85 decibéis, na forma que segue:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. DESAFETAÇÃO DO PRESENTE CASO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. LIMITE DE 90DB NO PERÍODO DE 6.3.1997 A 18.11.2003. DECRETO 4.882/2003. LIMITE DE 85 DB. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

1. Considerando que o Recurso especial 1.398.260/PR apresenta fundamentos suficientes para figurar como representativo da presente controvérsia, este recurso deixa de se submeter ao rito do art.543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008.

2. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa mesma linha: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, ambos julgados sob o regime do art. 543-C do CPC.

3. O limite de tolerância para configuração da especial idade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, não sendo possível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC). Precedentes do STJ.

4. Na hipótese dos autos, a redução do tempo de serviço especial implica indeferimento do pedido de aposentadoria especial por falta de tempo de serviço.

5. Recurso especial provido (...)”. (REsp 1401619/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014)

Dessa forma, deve-se considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis.

Conforme acima destacado, está pacificado no E. STJ (Resp 1398260/PR) o entendimento de que a norma que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação, devendo, assim, ser observado o limite de 90 decibéis no período de 06.03.1997 a 18.11.2003.

De outra parte, o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, instituído pelo art. 58, §4o, da Lei no 8.213/91, (incluído pela Lei n. 9.528/97), é documento que retrata as características do trabalho do segurado, e traz a identificação do engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho, sendo apto para comprovar o exercício de atividades em condições especiais, fazendo às vezes do laudo técnico.

E não afasta a validade de suas conclusões o fato de ter sido o PPP ou laudo elaborado posteriormente à prestação do serviço, vez que tal requisito não está previsto em lei, mormente que a responsabilidade por sua expedição é do empregador, não podendo o empregado arcar com o ônus de eventual desídia daquele e, ademais, a evolução tecnológica propicia condições ambientais menos agressivas à saúde do obreiro do que aquelas vivenciadas à época da execução dos serviços.

No julgamento do Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 664335, em 04.12.2014, com repercussão geral reconhecida, o E. STF fixou duas teses para a hipótese de reconhecimento de atividade especial com uso de Equipamento de Proteção Individual, sendo que a primeira refere-se à regra geral que deverá nortear a análise de atividade especial, e a segunda refere-se ao caso concreto em discussão no recurso extraordinário em que o segurado esteve exposto a ruído, que podem ser assim sintetizadas: i) tese 1 - regra geral: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à concessão constitucional de aposentadoria especial; e ii) tese 2 - agente nocivo ruído: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria especial, tendo em vista que no cenário atual não existe equipamento individual capaz de neutralizar os malefícios do ruído, pois que atinge não só a parte auditiva, mas também óssea e outros órgãos.

NO CASO DOS AUTOS, os períodos incontroversos em virtude de acolhimento na via administrativa totalizam 26 (vinte e seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de tempo de contribuição comum (ID 268477145, págs. 51/56). Portanto, a controvérsia colocada nos autos engloba apenas o reconhecimento da natureza especial das atividades exercidas nos períodos de 01.03.1987 a 05.02.1988, 01.02.1989 a 31.03.1990, 01.06.1990 a 16.03.1991, 01.07.1993 a 31.08.2005, 01.03.2006 a 28.04.2008, 01.06.2008 a 12.11.2008, 10.12.2008 a 30.07.2011, 01.04.2012 a 05.06.2014, 01.08.2014 a 30.09.2016 e 02.01.2017 a 07.06.2017.

Ocorre que, nos períodos controversos, a parte autora, nas atividades de frentista, esteve exposta a agentes químicos, em razão do contato com benzeno, hidrocarbonetos derivados do petróleo e óleo mineral, agentes químicos inerentes às funções exercidas (ID 268477138, págs. 02/04, ID 268477142, págs. 05/06 e 10/11, ID 268477142, págs. 16/17 e ID 353257579, págs. 01/20), devendo ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas nesses períodos, conforme código 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, código 1.2.10 do Decreto no 83.080/79, códigos 1.0.3 e 1.0.19 do Decreto no 2.172/97 e códigos 1.0.3 e 1.0.19 do Decreto no 3.048/99.

Quanto aos períodos em que não houve a juntada de PPP aos autos a fim de comprovar a especialidade das atividades, registre-se que a perícia efetuada foi feita em estabelecimento similar (posto de combustíveis), tendo analisado a mesma atividade, qual seja, a de frentista.

Assim, o laudo pericial pode ser aproveitado para a análise da natureza especial de todos os períodos em que o autor exerceu as atividades de frentista, ainda que não haja PPP juntado aos autos.

Quanto à prova emprestada, observo que foi observado o contraditório, possibilitando ampla defesa à Autarquia.

Ademais, com a nova redação do artigo 372 do CPC, que prescreve: “O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”, entendo cabível a utilização da prova emprestada nas condições acima descritas.

É neste sentido o entendimento da Turma, conforme julgado abaixo transcrito:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO MONOCRÁTICA. PRELIMINAR REJEITADA. ATIVIDADE ESPECIAL. LAUDO PERICIAL EM NOME DE TERCEIRO. EMPRESA DO MESMO RAMO POSSIBILIDADE. I - A inexistência de Súmula dos Tribunais Superiores não enseja a nulidade da decisão monocrática atacada, tendo em vista que no julgamento do RESP 1306113/SC, pelo rito do recurso especial repetitivo, o STJ, ao analisar o exercício de atividade especial por exposição à tensão elétrica, deixou certo que o rol de agentes nocivos previsto nos decretos regulamentadores é meramente exemplificativo, o que autoriza a análise de atividade especial em situações não previstas em tais normas. II - A decisão agravada foi expressa no sentido de que o agravo interno (art. 1.021, CPC) é o meio processual adequado para exercer o controle de julgamento monocrático, pois devolverá a matéria impugnada ao colegiado, em observância ao princípio da colegialidade. III - A decisão agravada esclareceu que foram trazidos aos autos para a comprovação da especialidade laborativa dos períodos controversos os seguintes documentos em relação às respectivas empresas: Varig S/A Viação Aérea Rio-Grandense - em Recuperação Judicial, CTPS e PPP (sem constar assinatura do profissional legalmente habilitado), equivalente a formulário, que retrata o exercício da função de comissário de bordo, no interregno de 15.05.1986 a 02.08.2006, constando na descrição da atividade do referido PPP que a autora no exercício de Jurisprudência/TRF3 - Acórdãos suas atividades profissionais, estava ela sujeita a variação de pressão e temperatura. IV - Em complemento, foram apresentados diversos Laudos Técnicos produzidos para fins de instrução de ações previdenciárias propostas por outros segurados e P.P.R.A, em que os Peritos Judiciais concluíram que os comissários de bordo, laborando no interior de aeronaves das empresas Gol Linhas Aéreas S/A e Varig Linhas Aéreas S/A, sujeitam-se a pressões atmosféricas anormais, cuja condição é equiparável àquelas que se dão no interior de caixões ou câmaras hiperbáricas, ou seja, em pressões superiores à atmosférica. V - O decisum fundamentou ainda que as aferições vertidas nos laudos periciais devem prevalecer, pois foi levada em consideração a experiência técnica dos auxiliares judiciários, bem como realizada em empresa do mesmo ramo em que a autora exerceu suas atividades e funções, tendo sido emitidos por peritos judiciais, equidistante das partes, não tendo a autarquia previdenciária arguido qualquer vício a elidir suas conclusões. VI - Mantida a decisão agravada que concluiu pelo exercício da atividade especial do intervalo de 29.04.1995 a 02.08.2006 (Viação Aérea Rio-Grandense), dada a sujeição à pressão atmosférica anormal, nos termos do código 2.0.5 do Decreto no 3.048/1999, conforme se verificou dos mencionados laudos de terceiros elaborados por peritos judiciais, trazidos aos autos, os quais foram levados em consideração. VII - Preliminar rejeitada. Agravo interno (art. 1.021, CPC/2015) interposto pelo INSS improvido”. (Processo ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5007210-77.2017.4.03.6183 Relator(a) Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO Órgão Julgador 10a Turma Data do Julgamento 30/06/2020 Data da Publicação/Fonte e - DJF3 Judicial 1 DATA: 02/07/2020)

Sendo assim, somados todos os períodos especiais, totaliza a parte autora 24 (vinte e quatro) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de tempo especial até a data do requerimento administrativo, insuficientes para a concessão de aposentadoria especial.

Todavia, a reunião dos requisitos para concessão do benefício, ocorrida após a entrada do requerimento administrativo, pode ser considerada como fato superveniente. O artigo 623 da Instrução Normativa no 45/2011 determina o mesmo procedimento.

Tal prática deve ser adotada em processos cujo lapso temporal necessário para a concessão do benefício seja diminuto, bem como nos casos de redução significativa na renda igualmente em função de pequeno período de tempo. Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL POSTERIOR AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. INTEGRAÇÃO DE JULGADO COM PARCIAL MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.

I - À luz do disposto no art.462 do Código de Processo Civil que orienta o magistrado a considerar fato constitutivo ou modificativo que possa influenciar no julgamento da lide e da legislação previdenciária que admite a reafirmação da data do requerimento administrativo, acolhe-se o pedido do autor para apreciação do exercício de atividade especial no período posterior ao requerimento administrativo.

II - O Colendo STJ ao debater o disposto no art.397 do C.P.C. afirmou a possibilidade de, na instância ordinária, as partes juntarem documentos, até mesmo por ocasião da interposição de apelação (STJ - 3aT, Resp 660.267 - Min. Nancy Andrighi, DJU: 28.05.2007).

III - Deve ser tido por especial o período de 10.05.2013 a 14.03.2014, por exposição a ruídos de 87,1 e 90,2 decibéis, conforme Perfil Profissiográfico Previdenciário, nível superior ao previsto no anexo IV do Decreto 3.048/99, na redação dada pelo Decreto 4.882/03.

IV - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, caso dos autos, a declaração do empregador no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria especial (STF, Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 664335, em 04.12.2014).

V - Somado o período ora reconhecido, 10.05.2013 a 14.03.2014, ao incontroverso, planilha fl.176, o autor completa 25 anos, 01 mês e 14 dias de atividade exclusivamente especial, fazendo jus ao benefício de aposentadoria especial, com renda mensal inicial de 100% do salário-de-benefício, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91, sendo este último calculado pela média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, nos termos do art. 29, inc. II, da Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no 9.876/99.

VI - Acolhidos os embargos de declaração do autor para fixar o termo inicial da aposentadoria especial em 14.03.2014, data da prolação da sentença, oportunidade em que já havia cumprido os requisitos legais necessários à jubilação, eis que a apresentação de documento probatório no curso da ação não repercute no termo inicial do benefício (AGRESP 200900506245, MARCO AURÉLIO BELLIZZE, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA: 07/08/2012).

VII - Honorários advocatícios em favor da parte autora de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a teor do art.20, §4o do C.P.C.

VIII - Os juros de mora e a correção monetária deverão observar o disposto na Lei no 11.960/09 (STF, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 870.947, 16.04.2015, Rel. Min. Luiz Fux). Os juros de mora incidem a partir da publicação da presente decisão.

IX - Embargos declaratórios opostos pela parte autora, acolhidos, com efeitos infringentes”. (TRF 3a Região, DÉCIMA TURMA, AC 0006073-39.2013.4.03.6102, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, julgado em 22/09/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/09/2015)

Outrossim, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nos 1.727.063/SP, 1.727.064/SP e 1.727.069/SP, selecionados como representativos de controvérsia, na forma do art. 1.036, §5o, do CPC/15, fixou a seguinte tese: "É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir." (Tema 995).

Assim, em consulta ao CNIS é possível verificar que o segurado manteve vínculo laboral após o requerimento administrativo, no exercício de atividades especiais, tendo completado em 04.05.2017 o período de 25 (vinte e cinco) anos de tempo especial necessário para obtenção do benefício de especial.

Restaram cumpridos pela parte autora, ainda, os requisitos da qualidade de segurado (art. 15 e seguintes da Lei no 8.213/91) e carência para a concessão do benefício almejado (art. 24 e seguintes da Lei no 8.213/91).

Destarte, a parte autora faz jus à aposentadoria especial, com renda mensal inicial de 100% do salário-de-benefício, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91, sendo este último calculado pela média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, nos termos do art. 29, inc. II, da Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no 9.876/99.

Considerando que a concessão do benefício somente foi possível em razão do reconhecimento de atividades especiais, o qual decorreu de laudo pericial produzido nos autos, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação, nos termos doTema 1124 do STJ.

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal aprovado pela Resolução no 963/2025, ou a que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, observando-se o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 (redação dada pela EC n. 136/2025).

Os honorários advocatícios incidirão sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111 do STJ).

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos (Lei no 9.289/96, artigo 4o, inciso I e parágrafo único).

Acaso a parte autora esteja recebendo benefício previdenciário concedido administrativamente, deverá o demandante optar, à época da liquidação de sentença, pelo benefício judicial ou administrativo que entenda ser mais vantajoso. Se a opção recair no benefício judicial, deverão ser compensadas as parcelas já recebidas em sede administrativa, face à vedação da cumulação dos benefícios.

Assinale-se, por fim, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 791.961 (TEMA 709), pelo Tribunal Pleno – Sessão Virtual, entendeu pela impossibilidade da percepção de aposentadoria especial na hipótese de o segurado permanecer no exercício de atividades laborais nocivas à saúde (Data da Publicação DJE 19/08/2020).

Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação, para determinar a aplicação da Súmula 111 do STJ, bem como a observância do decidido no RE 791.961 (TEMA 709), fixando, de ofício, os consectários legais, tudo na forma acima explicitada.

As verbas acessórias e as prestações em atraso também deverão ser calculadas na forma acima estabelecida, em fase de liquidação de sentença.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Possibilidade de reconhecimento da natureza especial das atividades desempenhadas em razão da exposição de agentes nocivos; (ii) preenchimento dos requisitos para a obtenção da aposentadoria especial; (iii) termo inicial do benefício; (iv) aplicação da Súmula 111 do STJ; e (v) necessidade de afastamento do exercício de atividades nocivas à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aposentadoria especial é devida aos segurados que trabalhem sob efeito de agentes nocivos, em atividades penosas, insalubres ou perigosas. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. Nos dois casos, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado. A Emenda Constitucional n.o 103/2019, publicada em 13.11.2019, entre outras alterações em diversos dispositivos constitucionais, deu nova redação ao inciso I do art. 201 da CF/88, passando a exigir para a obtenção de aposentadoria urbana no RGPS, a idade mínima de 65 anos de idade (homem) e 62 anos de idade (mulher), observado tempo mínimo de contribuição (o § 1o do referido art. 201 estabelece a previsão de critérios diferenciados de idade e tempo de contribuição para as pessoas com deficiência e para os que exercem atividades tidas por especiais, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação). Aos segurados filiados ao RGPS até a publicação da EC 103 (13.11.2019), foram estabelecidas algumas regras de transição pelos art. 15, 16, 17, 18 e 20 da referida EC 103/2019, que devem ser avaliadas caso a caso, uma vez que é a situação específica de cada segurado o fator determinante para escolha da regra de transição mais favorável. A legislação aplicável para caracterização da natureza especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelos Decretos no 2.172/97 e no 3.049/99. Os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado. A atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pode ser considerada especial, pois, em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030, exceto para o agente nocivo ruído por depender de prova técnica. É de considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis. Efetivo exercício de atividades especiais comprovado por meio de formulários de insalubridade e laudos técnicos que atestam a exposição a agentes químicos agressores à saúde, em níveis superiores aos permitidos em lei. No caso dos autos, nos períodos de 01.03.1987 a 05.02.1988, 01.02.1989 a 31.03.1990, 01.06.1990 a 16.03.1991, 01.07.1993 a 31.08.2005, 01.03.2006 a 28.04.2008, 01.06.2008 a 12.11.2008, 10.12.2008 a 30.07.2011, 01.04.2012 a 05.06.2014, 01.08.2014 a 30.09.2016 e 02.01.2017 a 07.06.2017, a parte autora, nas atividades de frentista, esteve exposta a agentes químicos, em razão do contato com benzeno, hidrocarbonetos derivados do petróleo e óleo mineral, agentes químicos inerentes às funções exercidas, devendo ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas nesses períodos, conforme código 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, código 1.2.10 do Decreto no 83.080/79, códigos 1.0.3 e 1.0.19 do Decreto no 2.172/97 e códigos 1.0.3 e 1.0.19 do Decreto no 3.048/99. Quanto aos períodos em que não houve a juntada de PPP aos autos a fim de comprovar a especialidade das atividades, registre-se que a perícia efetuada foi feita em estabelecimento similar (posto de combustíveis), tendo analisado a mesma atividade, qual seja, a de frentista. Assim, o laudo pericial pode ser aproveitado para a análise da natureza especial de todos os períodos em que o autor exerceu as atividades de frentista, ainda que não haja PPP juntado aos autos.

4. Somados todos os períodos especiais, totaliza a parte autora 24 (vinte e quatro) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de tempo especial até a data do requerimento administrativo, insuficientes para a concessão de aposentadoria especial.

5. O E. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais 1.727.063/SP, 1.727.064/SP e 1.727.069/SP, selecionados como representativos de controvérsia, na forma do art. 1.036, §5o, do CPC/15, fixou a seguinte tese: "É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir." (Tema 995).

6. Assim, em consulta ao CNIS é possível verificar que o segurado manteve vínculo laboral após o requerimento administrativo, no exercício de atividades especiais, tendo completado em 04.05.2017 o período de 25 (vinte e cinco) anos de tempo especial necessário para obtenção do benefício de especial.

7. Considerando que a concessão do benefício somente foi possível em razão do reconhecimento de atividades especiais, o qual decorreu de laudo pericial produzido nos autos, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação, nos termos doTema 1124 do STJ.

8. Os honorários advocatícios incidirão sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111 do STJ).

9. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 791.961 (TEMA 709), pelo Tribunal Pleno – Sessão Virtual, entendeu pela impossibilidade da percepção de aposentadoria especial na hipótese de o segurado permanecer no exercício de atividades laborais nocivas à saúde (Data da Publicação DJE 19/08/2020).

10. Reconhecido o direito da parte autora à aposentadoria especial, com renda mensal inicial de 100% do salário-de-benefício, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91, a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO

11. Apelação parcialmente provida. Fixados, de ofício, os consectários legais.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; Decreto no 53.831/1964, Decreto no 83.080/1979, Decretos no 2.172/1997 e Decreto no 3.049/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ; Resp 436661/SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482); STJ, REsp 1401619/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação e fixar, de ofí­cio, os consectários legais, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão